Tribunal: TJSP
Processo: 1006081-80.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO, REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
O autor alega cerceamento de defesa e requer a realização de perícia contábil, afirmando a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO, REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
O autor alega cerceamento de defesa e requer a realização de perícia contábil, afirmando a abusividade de juros e onerosidade excessiva nas prestações.
A decisão de primeiro grau, embora tenha determinado a perícia, foi proferida sem a sua realização.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; e (ii) a necessidade de realização de perícia contábil para verificação do cálculo das prestações.
III. Razões de decidir
Inexiste abusividade no uso do IGP-M para reajuste das parcelas do financiamento.
Contudo, a perícia contábil, previamente deferida, é essencial para analisar a alegação de cálculo incorreto.
O autor deverá custear a perícia, podendo solicitar parcelamento, com reembolso em caso de procedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e ANULO a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito com a realização da perícia.
Tese de julgamento: "1. Reconhecimento do cerceamento de defesa pela não realização de perícia. 2. Autorização para custeio e parcelamento da perícia contábil."
Legislação e Jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência: TJSP, Agravo de Instrumento 2108088-64.2024.8.26.0000, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2108059-14.2024.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 37a Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2024.